Tribunal: CARF
Processo: 10825.001378/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001378/2006-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.068 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
GUSTAVO DE FREITAS GUARESCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
É do contribuinte o ônus da prova para afastar a imputação da conduta de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 02/05/05, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 5.519,77 a título de IRPF suplementar, exercício 2003,
ano-calendário 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante da
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, das fontes pagadoras: Banco
do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/0001-91, no valor de R$50.531,60; Belone & Ranieri Ltda ME,
CNPJ 04.344.442/0001-06, no valor de R$1.000,00; Bianca Barraviera de Oliveira ME CNPJ
02.944.013/0001-44, no valor de R$7.200,00; e Adriana Marli Basto Dias Costa, CNPJ
00.757.198/0001-52, no valor de R$12.759,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que os bens imóveis que originaram os rendimentos apurados deixaram de
integrar seu patrimônio desde janeiro de 2002, em decorrência de alteração contratual para
aumento de capital da empresa denominada “Trevo Administradora de Bens Ltda”, da qual é
sócio. Anexa documento contendo alteração contratual da citada empresa, bem como relatórios
expedidos pela imobiliária responsável pela locação dos imóveis ocupados pelo Banco do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001378/2006-84
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.068 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001378/2006-84

S/A, Belone e Ranieri Ltda ME, Bianca Barraviera de Oliveira ME Adriana e Marlo Bastos Dias
Consta.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) instrumento particular de alteração contratual – Trevo Administradora de Bens
LTDA. (fls.12-29);
(ii)
demonstrativos de pagamento do locador – Bel-Lar Imobiliária e Adm. de
Imóveis (fls.30-57); e
(iii)
documento de identificação (fl.58).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília (DF) proferiu o acórdão no 03-
26.685 7a Turma da DRJ/BSA, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a) o documento apresentado, referente à alteração contratual da empresa
“Trevo Administradora de Bens Ltda”(fls. 12/29), onde consta a transferência
de imóveis de propriedade do contribuinte para a citada empresa, visando a
elevação do capital social, não comprova a transferência de propriedade dos
imóveis, uma vez que os art. 1.225 e 1.227 do CC dispõe que a transferência
de propriedade do imóvel só é comprovada pelo registro da matrícula do
imóvel, no cartório de registro de imóveis, comprovando, assim, quem é o
verdadeiro proprietário;
b) nos termos do Art. 15 do Decreto 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal
(PAF), a impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos
em que se fundamentar. Ainda no mesmo decreto, no art. 16, está disposto que
a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, com as provas que possuir;
c) o interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto n° 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa
com os elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados
utilizados na efetivação do lançamento, no entanto, não o fez;
d) o contribuinte requer, em sua defesa, exclusão da multa isolada, no entanto,
cumpre esclarecer que no presente lançamento, não houve cobrança de multa
isolada por atraso na entrega de declaração de ajuste anual;
Inconformado com o v. acórdão no 03-26.685 7a Turma da DRJ/BSA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:

a) que foram apresentadas comprovações de que os rendimentos dos aluguéis
referidos, ingressaram como receita na pessoa jurídica “Trevo
Administradora de Bens Ltda”, a quem os imóveis objeto de locação foram
transferidos, isso tudo dispensando o Fisco de apresentar, ou ao menos
mencionar, qualquer contraprova ou indicio de falsidade;
b) nos termos dos arts. 234, da Lei 6.404/76 e art. 64, da Lei 8.934/94, o
presente instrumento de alteração contratual, devidamente registrado na
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.068 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001378/2006-84

Junta Comercial do Estado de São Paulo, constitui documento hábil para
proceder a transferência .da propriedade dos imoveis junto ao Oficial do
Registro de Imóveis. Desta forma, o instrumento de alteração contratual
devidamente registrado na Junta Comercial SUBSTITUI A ESCRITURA
PÚBLICA DE VENDA E COMPRA.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade e dele tomo
conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas a título de aluguel.
Alega o Recorrente que os imóveis não mais lhe pertencem e que foram utilizados
para integralização do capital social da sociedade empresária Trevo Administradora de Bens
Ltda., da qual o recorrente integra o quadro societário.
Dessa forma, pretende afirmar o Recorrente que os rendimentos de aluguel
pertencem à referida sociedade empresária.
No entanto, entendo que não assiste razão ao Recorrente.
Isso porque, conforme ao que se verifica dos autos, não existe a prova do registro
da transferência da titularidade dos bens imóveis nos cartórios de registro de imóveis, como
exige o art. 1.245, do Código Civil.
Ademais disso, o Recorrente não junta qualquer prova de que a referida sociedade
empresária figura nas relações jurídicas de aluguel na condição de locadora, nem de que os
pagamentos foram efetuados em conta de titularidade da sociedade empresária, não sendo os
documentos de fls. 30-57 hábeis para a comprovação de que os pagamentos foram efetuados na
conta da sociedade empresária Trevo Administradora de Bens Ltda..
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital